Tribunal: TJSP
Processo: 1014661-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Acidente do Trabalho – Aposentadoria por Invalidez concedida judicialmente e cessada administrativamente após perícia interna - Pagamento de mensalidades de recuperação no período – Inviabilidade de cessação do benefício concedido por ordem judicial, por ato administrativo do ente autárquico, sendo necessária propositura de demanda judicial revisional para essa específica finalidade – Coisa

Ementa:

Acidente do Trabalho – Aposentadoria por Invalidez concedida judicialmente e cessada administrativamente após perícia interna - Pagamento de mensalidades de recuperação no período – Inviabilidade de cessação do benefício concedido por ordem judicial, por ato administrativo do ente autárquico, sendo necessária propositura de demanda judicial revisional para essa específica finalidade – Coisa julgada reconhecida – Sentença de procedência mantida - Restabelecimento do benefício, com a restituição dos valores reduzidos após submissão à perícia administrativa - Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Reconhecimento da ocorrência de coisa julgada, in casu, com consequente manutenção da sentença de procedência, confirmando-se os efeitos da tutela antecipada concedida – Recursos oficial e autárquico improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1014661-41.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado GENIVALDO VASCONCELOS DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reconhecida a coisa julgada, negaram
provimento aos recursos oficial e autárquico, mantendo-se a r. sentença de procedência
de primeiro grau, observado os termos deste Acórdão, restando, desse modo,
confirmados os efeitos da tutela antecipada concedida.V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014661-41.2019.8.26.0053 -Voto no 13.984
2
Apelação / Remessa Necessária no 1014661-41.2019.8.26.0053
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Genivaldo Vasconcelos de Souza
Comarca: São Paulo
Voto no 13.984
Acidente do Trabalho Aposentadoria por Invalidez concedida
judicialmente e cessada administrativamente após perícia
interna - Pagamento de mensalidades de recuperação no
período Inviabilidade de cessação do benefício concedido por
ordem judicial, por ato administrativo do ente autárquico,
sendo necessária propositura de demanda judicial revisional
para essa específica finalidade Coisa julgada reconhecida
Sentença de procedência mantida - Restabelecimento do
benefício, com a restituição dos valores reduzidos após
submissão à perícia administrativa - Juros de mora devidos a
partir da citação apurados de forma englobada sobre o
montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém
apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que
devem ser atualizados por índices de correção monetária,
incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os
precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do
tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser
fixados na fase de liquidação Reconhecimento da ocorrência
de coisa julgada, in casu, com consequente manutenção da
sentença de procedência, confirmando-se os efeitos da tutela
antecipada concedida
Recursos oficial e autárquico
improvidos.
A r. sentença de fls. 224/227, cujo relatório se adota, confirmando
os efeitos da tutela antecipada, julgou procedente a ação acidentária proposta por
Genivaldo Vasconcelos de Souza para determinar ao INSS o restabelecimento da
aposentadoria por invalidez acidentária concedida judicialmente em favor do segurado,
mais abono anual, desde o ato administrativo que, equivocadamente, determinou a
redução do benefício mediante o pagamento de parcelas de recuperação, com a
devolução dos valores descontados, acrescidos dos demais consectários, além de
condenar o ente autárquico nas verbas de sucumbência.
Irresignado, apela o INSS (fls. 231/234), buscando a reforma do
julgado, sob o argumento de que o ato administrativo perpetrado é legal, mesmo em se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014661-41.2019.8.26.0053 -Voto no 13.984
3
tratando de aposentadoria por invalidez concedida judicialmente. Aduz que, constatada
a recuperação do segurado mediante perícia interna, a lei previdenciária autoriza a
cessação daquele benefício, seja qual for o meio de concessão (administrativo ou
judicial). Pleiteia o provimento do apelo.
Com contrarrazões.
Há recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei
processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de
prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O recurso da autarquia é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade.
Passo ao exame da matéria.
A pretensão inicial do autor lança base na alegação de que teve sua
aposentadoria por invalidez acidentária concedida em ação judicial anterior,
indevidamente cessada pelo ente autárquico, argumentando que não mais está em
condições de retornar ao mercado de trabalho. Afirma que o ato administrativo é
equivocado. Requer o restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária e
demais consectários.
O Douto Magistrado singular determinou que o autor trouxesse aos
autos as cópias das principais peças da ação acidentária pretérita.
Com a emenda da inicial, no despacho inicial, deferiu-se a tutela
antecipada para o imediato restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária
e a citação da autarquia ré.
Regularmente citada, a autarquia apresentou contestação.
Houve réplica.
Diante dos fatos narrados, da documentação juntada e das questões
controvertidas existentes no processo, o juiz singular, entendendo ser desnecessária a
dilação probatória, por ser a matéria debatida somente de direito, prolatou a r. sentença
de procedência, desde logo, sem determinar a realização de perícia judicial.
Consta que, ao segurado, foi reconhecido o direito à aposentadoria
por
invalidez
acidentária,
no
Processo
no
0153486-30.2008.8.26.0000
(994.08.153486-0; antigo no 842.798.5/9-00), que tramitou perante o Eg. Juízo de
Direito da 3a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital.
Conforme informes juntados e documentos copiados da ação
pretérita em referência, a r. sentença concessória de aposentadoria por invalidez
acidentária em favor do segurado foi confirmada por V. Acórdão prolatado por esta 16a
Câmara de Direito Público, de relatoria do Exmo. Des. Luiz Felipe Nogueira, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014661-41.2019.8.26.0053 -Voto no 13.984
4
manteve a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez acidentária em favor
do obreiro, desde 26/01/2007 (data da citação naqueles autos) e demais consectários
(fls. 133/140), cuja decisão colegiada passou em julgado (fls. 142).
Diante disso, o Exmo. Juiz a quo houve por bem em julgar
procedente o pedido, determinando o restabelecimento do benefício, fundamentando sua
decisão na inviabilidade de revisão administrativa de ato concessório de benefício por
reconhecida incapacidade total e definitiva concedido por decisão judicial.
Pois bem.
É inequívoco que a aposentadoria por invalidez acidentária foi
implantada por força de decisão judicial passada em julgado e que o INSS, por meio de
ato administrativo, após perícia interna, gradualmente passou a cessar aquele benefício
mediante o pagamento de mensalidade de recuperação.
De fato, há a possibilidade de convocação do segurado aposentado
por invalidez para reavaliação das condições que ensejaram o deferimento do benefício,
conforme artigo 43, § 4o, da Lei no 8.213/91.
Todavia, como dito, é incontroverso que o segurado percebe
aposentadoria por invalidez decorrente de acidente do trabalho, por força de ação
judicial anterior.
Diante disso, tenho que a perícia administrativa, por si só, não tem
o condão de rescindir a coisa julgada, sendo necessário ajuizamento pelo ente público
de demanda judicial para essa específica finalidade.
Ora, considerando a existência de decisão judicial passada em
julgado, o benefício somente poderia ter sido cessado após outra ação judicial, servindo
o laudo médico administrativo apenas para instruir o pedido.
No particular, assevero que somente é possível a modificação do
julgado que deferiu a aposentadoria por invalidez em nova ação judicial em que seja
comprovada eventual recuperação da capacidade laborativa, observado o que preceitua
o art. 505, inciso I, do CPC/2015:
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as
questões já decididas relativas à mesma lide,
salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato
continuado, sobreveio modificação no estado de
fato ou de direito, caso em que poderá a parte
pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.
Sobre o tema, cumpre-me anotar que o entendimento do C. STJ há
muito é pacífico no sentido de que uma vez concedida a aposentadoria por invalidez
judicialmente, pode a autarquia previdenciária rever a concessão do benefício, pois
tratar-se de relação jurídica continuativa, mas desde que por meio de ação judicial:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014661-41.2019.8.26.0053 -Voto no 13.984
5
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1.164.657 - RS (2017/0221354-8)
RELATOR:
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
AGRAVANTE: MARIA ISABEL KOHLER
CARNEIRO MONTEIRO
ADVOGADO:
ANA
JUDITH
HORLLE
MENEGHETTI - RS012468
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL.
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
JUIZO
DE
RETRATAÇÃO.
RECONSIDERAÇÃO
DA
DECISÃO
ANTERIOR.
AGRAVO
INTERNO
PREJUDICADO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
CONCESSÃO
POR
DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CASSAÇÃO
ADMINISTRATIVA
DO
BENEFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
AÇÃO
JUDICIAL
PARA
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO EM
DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO
PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO
Trata-se de agravo interno interposto por Maria
Isabel Kohler Carneiro Monteiro contra a decisão
monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial em virtude da incidência da
Súmula 83 do STJ. Feito esse breve relato,
decido. Em juízo de retratação, consoante,
consoante o disposto no § 2o, do art. 1.021, do
CPC, verifica-se o desacerto da mencionada
decisão,
razão
pela
qual
de
rigor
sua
reconsideração, a fim de que, oportunamente, o
recurso seja novamente analisado. Passo a análise
do recurso. Trata-se de agravo interposto contra
decisão da Corte de origem que não admitiu o
recurso
especial
interposto
em
razão
da
incidência das Súmulas 7 do STJ. O apelo nobre
obstado enfrenta acórdão, assim ementado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014661-41.2019.8.26.0053 -Voto no 13.984
6
(fl.316):
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
INCAPACIDADE
LABORAL.
AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO.
1. A concessão de benefício previdenciário por
incapacidade decorre da convicção judicial
formada predominantemente a partir da produção
de prova pericial.
2. Considerando que a prova dos autos é no
sentido de que a parte
autora não está incapacitada para o exercício de
atividades laborais, não é devido qualquer dos
benefícios pleiteados.
3. Majorada a verba honorária para 15% sobre o
valor atualizado da causa, considerando as
variáveis dos incisos I a IV do § - do artigo 85 do
CPC/2015. A exigibilidade de tais verbas
permanecerá
sobrestada
até
modificação
favorável da situação econômica da parte autora
(artigo 98, § 3Q, do CPC/2015). Embargos de
declaração rejeitados. No recurso especial a
recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial,
violação dos artigos 42 e 43 da Lei n.
8.213/1991; 7o, 8o, 11, 141, 489 e 505 do
CPC/2015, que faz jus ao restabelecimento do
benefício
de
aposentadoria
por
invalidez,
cancelado administrativamente ao arrepio da lei e
da jurisprudência. Alegando, em suma que o
benefício obtido mediante processo judicial não
poderia ser cancelado por ato administrativo.
Aduz, ainda que "carece de respaldo jurídico, a
decisão recorrida, porque sem a propositura da
competente ação (rescisória), não poderia ter sido
revogado o benefício de aposentadoria por
invalidez deferido por decisão judicial, transitada
em julgado, em 2011. (...) Ato administrativo do
INSS, cuja declaração de nulidade foi objeto do
pedido inicial (evento 17) e na apelação (evento
111), com o conseqüente restabelecimento da
aposentadoria por invalidez concedida por
decisão judicial. (...) O ato administrativo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014661-41.2019.8.26.0053 -Voto no 13.984
7
cancelou
o
benefício
previdenciário
da
Recorrente é totalmente nulo, pois ausentes os
requisitos necessários a sua formação, tais como
a legalidade, competência e finalidade." (fls.
362/372). Sem contrarrazões. Neste agravo
afirma que seu recurso especial satisfaz os
requisitos de admissibilidade e que não se
encontram presentes os óbices apontados na
decisão agravada. É o relatório. Decido. Assiste
razão à recorrente. Esta Corte tem entendimento
pacífico no sentido de somente ser possível a
revisão da aposentadoria por invalidez concedida
judicialmente através de outra ação judicial.
Neste sentido:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ.
CONCESSÃO
POR
ATO
JUDICIAL.
CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL PARA
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO
CONCEDIDO
JUDICIALMENTE. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
AGRAVO
REGIMENTAL
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. "Deferida a aposentadoria por invalidez
judicialmente, pode a autarquia previdenciária
rever a concessão do benefício, uma vez tratar-se
de relação jurídica continuativa, desde que por
meio de ação judicial, nos termos do art. 471,
inciso I, do Código de Processo Civil, e em
respeito ao princípio do paralelismo das formas."
(REsp 1201503/RS, Relatora Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, Data do Julgamento
19/11/2012, DJe 26/11/2012)
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se sobre suposta ofensa constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da
competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1.267.699/ES, Rel. Min. Alderita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014661-41.2019.8.26.0053 -Voto no 13.984
8
Ramos de Oliveira (DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/PE), Sexta Turma, DJe
28/05/2013 - destacamos)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO RECURSO
ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO
POR
VIA
JUDICIAL.
CESSAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
MANIFESTAÇÃO
JUDICIAL.
1. O magistrado não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas em Juízo quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir
a decisão.
2.
Havendo
concessão
de
benefício
previdenciário por via judicial, apenas por esta
mesma via poderá ser ele cessado. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1.224.701/RS, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, DJe 27/05/2013 -
destacamos)
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ CONCEDIDA JUDICIALMENTE.
CANCELAMENTO
NA
VIA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
AÇÃO
REVISIONAL.
IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 471, I, DO
CPC.
PARALELISMO
DAS
FORMAS.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Deferida a aposentadoria por invalidez
judicialmente, pode a autarquia previdenciária
rever a concessão do benefício, uma vez tratar-se
de relação jurídica continuativa, desde que por
meio de ação judicial, nos termos do art. 471,
inciso I, do Código de Processo Civil, e em
respeito ao princípio do paralelismo das formas.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1201503/RS, Rel. Min. Maria Tereza de
Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/11/2012 -
destacamos)
Ante o exposto, nos termos do § 2o, art. 1.021, do
CPC, reconsidero a decisão de fls. 445-448,
restando, por conseguinte, prejudicado o agravo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014661-41.2019.8.26.0053 -Voto no 13.984
9
interno de fls. 453-459, para conhecer do agravo
para dar provimento ao Recurso Especial.
Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 06 de
outubro de 2018.
MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Relator (Ministro BENEDITO GONÇALVES,
11/10/2018)
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
931.218 SP (2016/0150323-6)
RELATOR: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO
REQUERENTE:
MARCELO
ANICETO
SANTANA
ADVOGADO : ANDRÉ CARLOS DA SILVA-
SP172850
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL DECISÃO
1. Cuida-se de pedido de concessão de tutela
provisória interposta por MARCELO ANICETO
SANTANA, onde se requer o restabelecimento
do benefício de aposentadoria por invalidez que
lhe foi concedido judicialmente.
2. Sustenta o requerente que, em revisão dos
benefícios
realizadas
pela
Autarquia
Previdenciária, o benefício instituído pela decisão
judicial fora suspenso em 29.3.2018, sem o
devido processo administrativo. Defende, ainda, a
impossibilidade de suspensão de benefício
previdenciário reconhecido judicialmente pela via
administrativa.
3. É o relatório.
Decido.
4. Da leitura dos autos, de fato, é incontroverso
o direito do Segurado ao benefício, não havendo
qualquer recurso pendente da Autarquia quanto a
este ponto.
5. No mais, cumpre asseverar que é firme o
entendimento desta Corte de que somente é
possível a revisão da aposentadoria por invalidez
concedida judicialmente através de outra ação
judicial.
6. Confiram-se, a propósito, os seguintes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014661-41.2019.8.26.0053 -Voto no 13.984
10
precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO DOENÇA. CONCESSÃO ATRAVÉS
DE DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É pacífico o entendimento desta Corte no
sentido de somente ser possível a revisão da
aposentadoria
por
invalidez
concedida
judicialmente através de outra ação judicial.
2. Agravo regimental a que se nega provimento
(AgRg no REsp. 1.218.879/RS, Rel. Min.
JORGE MUSSI, DJe. 25.9.2014).
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ.
CONCESSÃO
POR
ATO
JUDICIAL.
CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL PARA
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO
CONCEDIDO
JUDICIALMENTE. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
AGRAVO
REGIMENTAL
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. "Deferida a aposentadoria por invalidez
judicialmente, pode a autarquia previdenciária
rever a concessão do benefício, uma vez tratar-se
de relação jurídica continuativa, desde que por
meio de ação judicial, nos termos do art. 471,
inciso I, do Código de Processo Civil, e em
respeito ao princípio do paralelismo das formas."
(REsp 1201503 / RS, Relatora Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, Data do Julgamento 19/11/2012, DJe
26/11/2012)
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se sobre suposta ofensa constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da
competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014661-41.2019.8.26.0053 -Voto no 13.984
11
(AgRg no REsp. 1.267.699/ES, Rel. Min.
ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe
28.5.2013).
7.
Assim,
muito
embora
a
legislação
previdenciária faculte à Autarquia Previdenciária
a realização de perícia periódica para verificar
possível mudança no estado de incapacidade do
beneficiário, não há previsão legal de que tal
procedimento poderá conduzir ao imediato
cancelamento de benefício concedido na via
judicial, a perícia ampara a pretensão de revisão
judicial da Autarquia, mas não poderá ser
utilizada na via administrativa para suspensão
imediata do benefício.
8. Ante o exposto, concede-se a tutela aqui
perseguida,
determinando-se
o
imediato
restabelecimento do benefício até que sua revisão
seja realizada na via judicial.
9. Publique-se.
10. Intimações necessárias.
Brasília (DF), 04 de junho de 2018. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR
(Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
07/06/2018)
No mesmo sentido, colaciono o entendimento firmado por este E.
Tribunal:
Processual Civil
Deferimento judicial de
aposentadoria
por
invalidez

Cessação
unilateral do benefício em razão de perícia
administrativa Inviabilidade Necessidade de
comprovar a alteração fática que deu ensejo ao
benefício em ação transitada em julgado

Descumprimento de ordem judicial - Necessidade
da autarquia mover ação autônoma. AGRAVO
DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2259997-66.2018.8.26.0000; Relator (a): Afonso
Faro Jr.; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Santo André - 6a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/05/2019; Data de
Registro: 23/05/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014661-41.2019.8.26.0053 -Voto no 13.984
12
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Decisão que
determinou o imediato restabelecimento de
aposentadoria por invalidez acidentária cessada
após a realização de perícia administrativa.
Benefício concedido judicialmente. Possibilidade
de revisão na hipótese de constatação da
recuperação do segurado, a teor do art. 71 da
Lei no 8.212/91 e arts. 43, § 4o, 47 e 101, "caput",
da
Lei no 8.213/91. Todavia, a perícia
administrativa por si só não basta para a revisão
ou cessação do benefício, o que somente pode
ocorrer por nova decisão judicial. Inteligência
do art. 505 do CPC. Precedentes do STJ.
Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2018835-41.2019.8.26.0000; Relator (a): Nuncio
Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 12/03/2019;
Data de Registro: 20/03/2019)
Não se pode admitir que qualquer outra lei ou ato normativo possa
afrontar a coisa julgada, cuja garantia, como se sabe, é assegurada constitucionalmente.
Ainda que a legislação previdenciária possibilite a revisão de
benefícios concedidos por acidente do trabalho, a lei não pode, de fato, prejudicar o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito ou a cosia julgada.
Assim, mesmo que viabilizado ao INSS verificar a persistência ou
não da incapacidade laborativa, por intermédio de perícias administrativas periódicas, a
cessação do benefício só poderá ser feita através de nova ação judicial, servindo o laudo
médico administrativo apenas para instruir o pedido, pois somente assim será possível a
modificação do ora julgado, com estrita observância do que preceitua o artigo 505,
inciso I, do CPC/2015.
No caso vertente, com o advento da Lei 13.457/17, embora não se
negue o direito da autarquia seguradora de rever, nas relações de caráter continuativo,
uma decisão judicial, já transitada em julgado, é premente a realização de um prévio
procedimento administrativo com o exame médico do segurado e, posteriormente, valer-
se de uma ação de revisão para viabilizar a quebra da coisa julgada, cuja garantia é
constitucional.
Aliás, o art. 71 da Lei no 8.212/91, expressamente prevê a
necessidade de ação revisional, ao dispor que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014661-41.2019.8.26.0053 -Voto no 13.984
13
“Art. 71. O Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS deverá rever os benefícios, inclusive os
concedidos por acidente do trabalho, ainda que
concedidos
judicialmente,
para
avaliar
a
persistência, atenuação ou agravamento da
incapacidade para o trabalho alegada como
causa para a sua concessão.
Parágrafo único. Será cabível a concessão de
liminar nas ações rescisórias e revisional, para
suspender a execução do julgado rescindendo ou
revisando, em caso de fraude ou erro material
comprovado. (...)”.
No caso em debate, ao que se extrai das cópias da ação pretérita,
não há nenhuma dúvida quanto ao trânsito em julgado do título judicial que deliberou
pela concessão da aposentadoria por invalidez.
Diante disso, entendo que o ente autárquico segurador não pode,
administrativamente, proceder a cessação da aposentadoria por invalidez que já vinha
sendo mantida, contrariando aquilo já consubstanciado em título judicial não rescindido
por outra decisão judicial posterior.
Destarte, inviável a cessação da aposentadoria por invalidez, por
meio de simples ato administrativo (perícia médica), sem que tenha ocorrido, ainda,
necessária ação de revisão judicial.
Por conseguinte, era de rigor o reconhecimento da coisa
julgada, in casu, razão pela qual merece manutenção a r. sentença neste feito
prolatada com o restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária, a
partir da data da indevida cessação administrativa, ou seja, desde o ato que
determinou o pagamento de mensalidades de recuperação; e, também, devido o
abono anual, conforme preceitua o artigo 40 da Lei 8.213/91.
Cumpre-me registrar que a devolução dos valores descontados
pela autarquia na aposentadoria em razão de sua redução gradativa decorre de
consequência lógica do restabelecimento do benefício, sendo devido o pagamento
de todo o período em que teria gozado da benesse cessada indevidamente e a
contar do dia da incorreta cessação.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014661-41.2019.8.26.0053 -Voto no 13.984
14
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09,
se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém
tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente
(juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator
de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes
previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar
o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador
no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária
deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em
diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por
todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar
os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a
interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente
diante da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado
Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois
do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento
consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C.
STF.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014661-41.2019.8.26.0053 -Voto no 13.984
15
modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto
de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de decisão ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso
II, do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, reconhecida a coisa julgada,
nego provimento aos recursos oficial e autárquico, mantendo-se a r. sentença de
procedência de primeiro grau, observado os termos deste Acórdão, restando, desse
modo, confirmados os efeitos da tutela antecipada concedida.
JOÃO ANTUNES
Relator